Tribunal: TJDFT
Processo: 0719120-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719120-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 26525017) interposto por LIBERTY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A em desfavor de GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA LTDA. O douto Magistrado a quo indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA e reconheceu o grupo econômico entre a executada e a empresa agravante. Eis o teor do r. decisório (ID 94021660 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Conforme acordão n. 1290437 de Relatoria do Des. Teólifo Caetano, “o reconhecimento da subsistência de grupo econômico de fato demanda a constatação de existência de um conjunto de empresas com afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta, sobressaindo uma das empresas como controladora das demais, de sorte a restar evidenciada a subordinação das controladas ou, ao mínimo, relação de interdependência entre elas, constatações que, a par da identidade do quadro societário, sobressaem como elementos indiciários da subsistência do grupo. (Acórdão 1290437, 07073745920208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, está configurado o grupo econômico entre a executada e a empresa Liberty Comércio e Serviços LTDA. Em primeiro lugar, ambas as empresas prestam serviços da mesma natureza. Veja-se, pelos documentos de ids 83379985 e 83379986 que ambas atuam no varejo de informática, inclusive com serviços de manutenção, reparação e outros serviços em tecnologia da informação. Em segundo lugar, verifica-se a identidade de sócios. Na Liberty, são eles: Jose Carlos de Moraes Vasconcellos Filho, Alexandre Gomes Pereira e Bruno Silva Rezende (id 833379988). Na executada Gestão, são Bruno Silva Rezende e José Carlos de Moraes Vasconcelos Filho (id 83379990). Em terceiro lugar, verifica-se que o sócio da Liberty, Sr. Alexandre Gomes Pereira, que não figura no quadro societário da Gestão, é quem assina como diretor financeiro da empresa Gestão, conforme a procuração juntada no id 89306601 – pág. 4. Em quarto lugar, como foi destacado na ação trabalhista trazida à voga pelo exequente, ambas as empresas utilizam a mesma extensão de e-mail (@vertexgestão.com.br), sendo a gestão (jpereira@vertexgestão.com.br) e a Liberty (jmsilva(@vertexgestão.com.br). Todos esses elementos apontam para uma situação de interdependência entre as empresas mediante afinidade de objetos sociais, comunhão de interesses e atuação conjunta. Na hipótese, destaca-se que o Sr. Alexandre Gomes Pereira, que não consta como sócio da empresa Gestão, atua como seu procurador. Tal situação evidencia um possível controle da empresa Liberty sobre a executada. Dessa forma, o fato de as empresas possuírem a mesma finalidade social e mesma administração, revela a partilha de esforços na consecução dos seus objetivos e, por isso, devem ser consideradas como pertencentes ao mesmo grupo econômico. Por força do artigo 28, § 2o, do CDC, as empresas integrantes do mesmo grupo econômico devem responder de forma subsidiária pelas obrigações das outras. É nesse sentido que se posiciona a jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. NATUREZA JURÍDICA COMUM. FINALIDADE COMPARTILHADA. COMUNHÃO DE ESFORÇOS E RECURSOS. UNIDADE DIRETIVA. RECONHECIMENTO DA FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO NÃO FORMALIZADO ENTRE SOCIEDADES CIVIS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ART. 28, § 2o, DO CDC. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica emerge como um dos fundamentos doutrinários destinados ao estabelecimento das condições exigidas para o alcance patrimonial dos sócios de uma sociedade empresária. Sua aplicação está restrita a situações excepcionais que demandam proteção a bens jurídicos de significativo relevo social e notório interesse público, tais como aqueles albergados pelo Direito Ambiental e pelo Direito do Consumidor. No que concerne às relações consumeristas, a jurisprudência pátria, no âmbito do STJ, justifica o implemento da referida teoria em duas hipóteses: i) comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos moldes do art. 28, caput, do CDC; ou ii) evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC (REsp n. 1735004/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 26/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018.) 2. Tratando-se de relação de consumo, inexistindo bens penhoráveis e havendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, a personalidade jurídica de uma sociedade (executada em cumprimento de sentença) poderá ser desconsiderada, à luz da Teoria Menor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC. 3. Se as sociedades civis apresentam a mesma natureza jurídica e finalidade social, partilham esforços na consecução dos respectivos objetivos (revelados pela unidade gerencial expressa pela acumulação de funções de direção entre seus membros), devem ser consideradas como pertencentes ao mesmo grupo econômico. 4. No âmbito da relação consumerista, desconsiderada a personalidade jurídica da executada, mostra-se devida a responsabilização subsidiária da sociedade que pertencer a seu grupo econômico (nos termos do art. 28, § 2o, do CDC), a qual, consequentemente, deverá ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1187239, 07042016120198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 24/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE SOCIEDADE COMPONENTE DE GRUPO ECONÔMICO. ART. 28, § 2o, CDC. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. A coincidência de sócios de empresas, bem como a existência de elementos que indiquem uma relação de controle entre elas importa no reconhecimento de formação de grupo econômico de fato, o qual é suficiente à aplicação da responsabilidade subsidiária descrita no art. 28, §2o, do CDC. (Acórdão n.1175906, 07042353620198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 12/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O fato de existir entendimento diverso em outra demanda não impede o reconhecimento do grupo econômico nesta demanda, haja vista que há independência entre juízes e a documentação carreada pelo exequente enseja o deferimento do pedido neste processo. Ante o exposto, reconheço o grupo econômico entre a executada e a empresa Liberty Comércio e Serviços LTDA. Inclua-se no polo passivo a empresa Liberty Comércio e Serviços LTDA, alterando o seu cadastro, pois deixará de ser terceira e passará a ser executada. Após, procedam-se as consultas de bens em nome da Liberty. (grifo no original). Inconformada, sustenta a agravante a necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica da empresa executada para se proceder à alegação de existência de grupo econômico, nos moldes previstos nos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil. Acrescenta que ao invés de instaurar o incidente na forma legal, o agravado apresentou pedido no bojo da execução, “sem qualquer formalidade e sem sequer indicar os dados para citação dos sócios e das empresas atingidas”. Sustenta estar equivocada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tratando-se de relação comercial de natureza cível, devendo ser aplicado o artigo 50 do Código Civil, que adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Insurge-se em relação a sua inclusão no polo passivo da demanda e defende a inexistência de grupo econômico. Requer a concessão do efeito suspensivo determinando-se o imediato desbloqueio das contas bancárias do agravante ou possível penhora de seus bens e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada que reconheceu a existência de grupo econômico para alcançar patrimônio de empresa alheia à lide. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A situação fática discutida nos presentes autos versa sobre a necessidade de instauração de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora a fim de declarar a existência de grupo econômico. Convém ressaltar, por oportuno, que a desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica daquele pertencente a empresas componentes do mesmo grupo mercantil, sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, em monta suficiente à satisfação do crédito, como ocorre na espécie, admite-se a desconsideração da sua personalidade jurídica. A inclusão de pessoa jurídica no polo passivo da relação processual sob argumento de que integrante de mesmo grupo econômico da parte executada demanda instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes, CPC), ainda que se trate de relação regida por normas protetivas do consumidor, com vistas a se definir a existência ou não do conglomerado, submetendo a controvérsia ao devido processo legal e ao crivo do contraditório. Sobre o assunto, esta egrégia Casa de Justiça já decidiu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE INCLUSÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. MULTA DESCABIDA. I. A existência de sucessão empresarial ou de grupo econômico de fato pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que evidenciem comunhão ou conexão empresarial. II. A responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial ou da formação de grupo econômico de fato, deve ser aferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. III. Sem que fique evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, não se legitima a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido em parte. (Acórdão 1256175, 07047740220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se); AGRAVOS DE INSTRUMENTO. RECURSOS INTERPOSTOS PELO AUTOR E PATRONOS DA PRIMEIRA REQUERIDA CONTRA A MESMA DECISÃO. ASSOCIAÇÃO DOS PROCESSOS PARA EVITAR JULGAMENTO CONFLITANTE. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RECURSO DO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONDIÇÃO QUE NÃO A TORNA CORRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DE SUA PARTICIPAÇÃO. RECURSO DOS PATRONOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENDIDA MAJORAÇÃO. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. 1. Em que pese a segunda requerida compor o quadro societário da primeira requerida, tal situação, por si só, não justifica a inclusão da sócia no polo passivo da demanda, em observância ao princípio da autonomia da pessoa jurídica, mormente por não se tratar de caso de desconsideração da personalidade jurídica, conforme determina o art. 50, § 4° do Código Civil. 2. Não tendo a parte requerida impugnado, na contestação, o valor atribuído à causa pelo Condomínio autor, não pode agora, por vias transversas, porque utilizado aquele parâmetro na fixação da verba honorária, pretender a apreciação equitativa. 3. Recursos desprovidos. (Acórdão 1247678, 07021409620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Nesse sentido, somente após regular processamento do incidente é que a agravante poderá, se for o caso, ser responsabilizada pela obrigação contraída pela agravada. Ressalte-se que, nos termos do art. 28, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, é subsidiária (e não solidária) a responsabilidade de grupo econômico. Em primeiro lugar, busca-se satisfação da obrigação no patrimônio da devedora principal e, sem sucesso, parte-se para a etapa seguinte: procura patrimônio das demais empresas integrantes do grupo econômico. Quanto ao pedido de efeito suspensivo para o desbloqueio das contas bancárias do agravante ou a penhora de seus bens, a decisão de ID 94406805 consignou que a consulta aos sistemas eletrônicos restou ineficaz. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para sustar os efeitos da decisão agravada, determinando-se a instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica da empresa executada (GESTÃO E INTELIGÊNCIA EM INFORMÁTICA). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador